Tribunal: TJDFT
Processo: 0713496-29.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713496-29.2023.8.07.0018 RECORRENTE: ANTÔNIO MARCOS RIBEIRO DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS. COMPROVADOS. PRESCRIÇÃO. MORA ATRIBUÍVEL AO AUTOR PARA CITAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. EVENTUAL NULIDADE. NÃO AFETAÇÃO DA PRETENSÃO JUDICIAL. ESFERAS INDEPENDENTES. SERVIDOR. ATO ILÍCITO PRATICADO. FALECIMENTO. RESPONSABILIDADE. DEVER DE INDENIZAR. MANTIDO. LIMITES DA HERANÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para pessoas naturais e jurídicas. Com relação às pessoas naturais, há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil - CPC. Todavia, a presunção não implica a concessão indiscriminada do benefício, o qual deve ser concedido apenas àqueles que não possuem recursos para arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários. Cabe ao juiz verificar se o requerente pode prover as despesas processuais sem se privar de sua subsistência ou de sua família (artigo 99, § 2o, do CPC). 2. Na hipótese, a administradora provisória dos bens do espólio é pessoa idosa, aposentada, com rendimento bruto de R$ 8.232,19, mas que possui diversos empréstimos que fazem com que seu rendimento líquido seja de apenas R$ 4.419,83, o que a torna incapaz de arcar com as custas e despesas processuais sem a concessão da gratuidade de justiça. 3. O Código Civil – CC estabelece que, violado o direito, nasce para o titular a pretensão, que se extingue pela prescrição (art. 189). A prescrição é instituto que conduz à perda da exigibilidade de um direito, por força do decurso do tempo. Visa impedir a eternização dos litígios e punir o titular do direito que permanece inerte durante determinado lapso temporal. 4. De acordo com o art. 1o do Decreto 20.910/32, prescrevem em cinco anos as ações ajuizadas contra a Fazenda Pública. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que referido prazo também deve ser aplicado à pretensão de ressarcimento ao erário, por ato decorrente de ilícito civil (Tema 553). O termo inicial da prescrição é a data da violação ao direito (teoria da actio nata). 5. No caso, não houve desde o ajuizamento da ação qualquer mora atribuível ao Distrito Federal, mas apenas ao Poder Judiciário. Logo, não há como afastar a aplicação do art. 240, §1o, do CPC. Preliminar rejeitada. 6. A ação ajuizada na origem pelo Distrito Federal é autônoma e, diante da aplicação do princípio da independência entre as esferas judicial e administrativa, eventual nulidade no procedimento de outra esfera não prejudica o contraditório que se oportunizou judicialmente. 7. Nos casos de ilícitos praticados por servidores, o falecimento da parte não acarreta o fim do dever de indenizar o erário, pois os bens deixados respondem pelas dívidas, sem que isso configure extensão de punibilidade a terceiros, já que o alcance da responsabilidade é restrito às forças da herança. 8. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. O recorrente alega violação aos artigos 240, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil, e 1o do Decreto 20.910/1932, asseverando indevido o afastamento da prescrição quinquenal no caso dos autos. Para tanto, assevera que o decurso de tempo se deu por desídia da contraparte, que teria promovido a citação do espólio no processo administrativo extemporaneamente, inexistindo fundamento plausível para o não-reconhecimento da prescrição. Afirma que o acórdão recorrido diverge do entendimento jurisprudencial do STJ e, para tanto, indica número de julgado sem trazer à colação o referido paradigma. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à apontada violação aos artigos 240, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil, e 1o do Decreto 20.910/1932. Com efeito, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou: “Em que pese o feito tenha sido ajuizado no final de 2023, a devolução do mandado de citação ocorreu apenas em 26/05/2024 - ou seja, mais de 06 meses após a distribuição da inicial - com a informação de que o réu era falecido. Ademais, o juízo aceitou inicialmente a representação do espólio pela filha do falecido, o que gerou legítima expectativa no autor de que não seriam necessárias outras diligências para a correta indicação para representação do polo passivo – que posteriormente passou a ser representado pela mãe do requerido, enquanto administradora provisória do espólio. Assim, não houve desde o ajuizamento da ação qualquer mora atribuível ao Distrito Federal, mas apenas ao Poder Judiciário. Logo, não há como afastar a aplicação do art. 240, §1o, do CPC.” (ID 78350837, voto relator). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. O recurso não reúne condições de trânsito, ainda, quanto à interposição lastreada na alínea “c” do permissivo constitucional. Isto porque “Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a indicação de dispositivo legal supostamente violado, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas” (AgInt no AREsp n. 2.840.919/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 18/8/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-D2K